Tribunal: TJBA
Processo: 8045839-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045839-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN JUDICANDO. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONSIDERANDO APENAS A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, QUANDO A CAUSA DE PEDIR VERSAVA SOBRE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045839-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROGERIO DE JESUS SOUZA e como apelada BOA VISTA SERVICOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em julgar prejudicado o presente recurso, nos termos do voto da relatora.